Tribunal: STF
Processo: HC 204981
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA PENA OU DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO RECORRENTE. REVALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA (ANTECEDENTES CRIMINAIS) JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa (recurso de apelação, no caso), a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu.



    2. Não se verifica agravamento da pena ou da situação jurídica do ora agravante, alegadamente ocorrida no acórdão de apelação, em decorrência do remanejamento de circunstância já reconhecida na sentença condenatória da segunda para a primeira fase da dosimetria.



    3. Agravo interno desprovido.